Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0728852-55.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 133620477 dos autos originários n. 0701504-44.2022.8.07.0006), que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Realizada a penhora de valores, o executado foi intimado para e manifestar e apresentou a impugnação de ID n. 132136100, questionando o débito, alegando a nulidade do contrato e da procuração outorgada, bem como afirmando que houve agiotagem. Ademais, informa que já realizou o pagamento integral do débito e que não devem ser realizados novos bloqueios nas suas contas bancárias, tampouco penhorados outros bens. Requer, por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a suspensão do feito, o deferimento de tutela de urgência e a procedência da impugnação. Devidamente intimado, o exequente se manifestou. DECIDO. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, haja vista que o executado não juntou aos autos nenhum documento que comprove minimamente a hipossuficiência econômica alegada. Quanto às demais alegações e pedidos, não podem ser analisados nesta fase processual, haja vista que são questões que deveriam ter sido objeto de embargos à execução, os quais não foram opostos pela parte devedora no prazo legal. Ressalto, ainda, que a impugnação sequer pode ser analisada como exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de ampla dilação probatória. Dessa forma, a impugnação apresentada não se configura na via adequada para os questionamentos realizados pelo executado, os quais devem ser realizados em ação de conhecimento autônoma. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do executado. Considerando que não houve impugnação quanto à penhorabilidade do valor constrito, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente, do valor de R$ 10.369,39, penhorado conforme comprovante de ID n. 128358370, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Considerando que se trata de depósito junto ao Banco de Brasília –BRB, fica desde já intimada a parte beneficiária a apresentar dados para transferência bancária ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. No mesmo prazo, deverá indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito. Prazo de 5 (cinco) dias. Ausentes os dados, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. Int. O agravante sustenta a nulidade da decisão, sob o argumento de que, por excesso de formalismo e violação à primazia das decisões de mérito, as questões de ordem pública suscitadas na impugnação não foram apreciadas e julgadas. Alega que a ausência de embargos à execução não impede a apreciação da defesa apresentada pelo agravante, sobretudo quanto à questão de fundo referente à agiotagem praticada pelo agravado. Nega que tenha havido entre as partes uma “transação comercial” para autorizar a cobrança abusiva e ilegal por parte do agravado. Afirma que, pelo empréstimo, recebeu apenas R$ 30.000,00, e não R$ 55.000,00, inclusive porque nessa quantia supostamente entregue estão embutidos juros abusivos e extorsivos. Descreve pagamentos realizados, aduzindo que há excesso de execução e de garantia. Avalia que os pagamentos feitos são suficientes para a quitação integral do débito. Declara que o termo de confissão de dívida que aparelha a execução “foi realizado de forma ilegal, unilateral e abusiva”, devendo ser declaro nulo em razão de má-fé do agravado, prática de agiotagem e enriquecimento ilícito. Cita cláusulas da confissão de dívida que considera nula, em especial, que tratam sobre o valor que teria sido emprestado e procuração outorgada pelo agravante dando seu imóvel em caução. Observa que os três cheques juntados foram emitidos por terceiro, devendo tais cártulas serem entregues ao juízo para evitar danos. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender os atos executórios e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O executado-agravante foi citado e deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito e para o ajuizamento de embargos à execução (id. 126677776 na origem). Intimado da penhora SISBAJUD (id. 128435872/129875408 na origem), compareceu aos autos oferecendo impugnação. Acontece que a via da impugnação à penhora, em regra, não comporta discussão sobre matérias típicas de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença, tais como os supostos vícios do negócio jurídico, prática de agiotagem e excesso de execução, sobretudo quando sequer é evidente a alegada quitação do débito. Nesse sentido, confiram-se os precedentes julgados deste eg. Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença - CPC 525, § 1o, V, CPC, que está preclusa. 2. O cumprimento de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que condenou o executado de forma solidária. Assim, sob pena de ofensa à coisa julgada, não há que cogitar em limitar a sua responsabilidade ao percentual do capital que subscreveu. (AGI 0715350-20.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 16/12/2020, DJe 21/1/2021. Grifado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE OU INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação à penhora deve se limitar ao bem constrito, não sendo permitido que abranja matérias que são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso, a iliquidez do título executivo e o excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual ocorreu a preclusão. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, a impugnação à penhora de ativos financeiros deve se ater à impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva. 4. Não há excesso de penhora se o numerário bloqueado é inferior ao valor do débito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0708019-50.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 16/6/2021, DJe 1/7/2021. Grifado) Por outro lado, a impugnação até poderia ser analisada como exceção de pré-executividade, não fosse, no caso, a inadequação da via processual, conforme anotado na decisão, “haja vista a necessidade de ampla dilação probatória”. Com efeito, a exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Grifado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a alegação de pagamento do débito não reconhecido pelo credor demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. No caso dos autos, a impugnação relativa a suposto pagamento parcial, não reconhecido pelo credor, demanda dilação probatória e análise da correta imputação do pagamento, relativamente a outras obrigações do devedor, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0722398-30.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Grifado) Também é inadequada a via da exceção de pré-executividade para discutir os apontados vícios no título executivo que aparelha a execução, mormente a alegada prática de agiotagem, tendo em vista a necessidade de ampla dilação probatória para apuração dos fatos imputados. Nesse sentido, ilustra o aresto desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECIBO DE PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1.A exceção de pré-executividade do título constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2.Inadequada a apresentação de exceção de pré-executividade se a documentação com ela apresentada não tem o condão de, por si só, demonstrar a prática de agiotagem, dependendo de acurada análise e extensa dilação probatória, o que somente poderia ocorrer pela via dos embargos à execução. 3.A discussão da nulidade da relação jurídica material que originou o crédito estampado no título é incabível pela via da exceção de pré-executividade. Precedentes deste Tribunal. 4.Considerando a inadequação da via eleita pela parte executada para a desconstituição do título executivo, não há como manter a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, devendo o julgado ser cassado para o regular prosseguimento do feito. 5.A juntada dos recibos que demonstram o pagamento, ainda que parcial, da dívida representada pelo cheque que lastreia a execução, sem a apresentação e homologação do suposto acordo entabulado referente ao montante estampado na cártula, impede a declaração de quitação do débito. 6.Recurso provido. (Acórdão 1112343, APC 2012.01.1.133101-6, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 18/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Grifado) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravante. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator